Tribunal: STF
Processo: Rcl 78081
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Maria do Rosário Barbosa Gonçalves opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender não ter sido cumprido o requisito do necessário esgotamento de instâncias para o ajuizamento da presente reclamação.



    A parte embargante aduz que há omissão na decisão embargada, na medida em que



    “[c]onforme documento anexados com a Inicial, JÁ HOUVE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO contra a decisão que rejeitou o Recurso Extraordinário, bem como JÁ HOUVE O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO”.



    Dessa forma, defende que 



    “estão anexados aos autos tanto a petição do AGRAVO INTERNO como o ACÓRDÃO negando provimento a ele, de modo que a Reclamante comprovou o esgotamento das vias recursais”.



    Requer “seja conhecido e DADO PROVIMENTO ao presente Embargos suprindo a omissão em relação ao ponto mencionado”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente cumpre esclarecer que a reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF e, nessa medida e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    Nessas circunstâncias, entendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC, in verbis:



    “Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”



    Com essas considerações, assento que é o caso de acolhimento dos embargos para reconsiderar a decisão embargada, uma vez que, ao analisar detidamente os autos, verifiquei que é incontroverso que houve o necessário esgotamento de instâncias, conforme documentos anexados e consulta do Processo nº 1001842-71.2023.8.26.0493 no sítio eletrônico do TJSP.



    Dessa perspectiva, passo à nova análise da presente reclamação.



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso concreto, Maria do Rosário Barbosa Gonçalves aduz que a autoridade reclamada, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, incorreu em erronia na aplicação da tese fixada no Tema nº 1.150 da repercussão geral, com a seguinte redação:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1302501 RG, Rel. Ministro Luix Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25-08-2021).



     



    Sustenta a reclamante que a questão controvertida no processo em referência nesta reclamação se subsome à temática submetida à sistemática da repercussão geral nos autos do RE nº 655.283, vinculada ao Tema nº 606, na qual se fixou a seguinte tese:



    “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”



    Compulsados os autos, observo que em sede de agravo interno, o Tribunal de Justiça paulista manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, em acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Agravo que se limita apenas ao exame dos requisitos do RE. Hipótese em que a pretensão da parte agravante é a incidência do Tema 606 de Repercussão Geral do STF. Inadmissibilidade, no caso concreto. Incidência do Tema 1150 de Repercussão Geral do STF. LCM 11/2019 que converteu os empregos públicos em cargos públicos, prevendo a aposentadoria como forma de vacância destes últimos. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário mantida” (e-doc. 2, p. 27).



    Colhe-se dos fundamentos daquele julgado:



    “ A recorrente pleiteia, em suma, a aplicação do Tema 606 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal: (...)



    Entretanto, respeitado entendimento em sentido diverso, como constou da r. decisão recorrida (fl. 409), o caso é de aplicação do Tema 1150 de Repercussão Geral da Corte Constitucional: (...)



    Explica-se.



    A LCM 11/2019 converteu os empregos públicos em cargos públicos e assim estabeleceu:



    ‘Art. 1. O regime jurídico dos servidores públicos municipais da prefeitura, Câmara, Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Taciba, passa a ser o estatutário, instituído por esta Lei, que disciplina os deveres, direitos e responsabilidades a que os mesmos se submetem.



    Art. 44. Dar-se-á a vacância, quando o cargo público ficar destituído de titular, em decorrência de:



    IV - aposentadoria;’



    Assim, o emprego público que a autora ocupava foi transformado em cargo público, aplicando-se o regime estatutário e afastando-se a incidência da CLT.



    Destarte, não haveria como se aplicar o Tema 606 nesta lide.



    Observa-se que não teria sido considerado o fato de que houve a referida conversão do regime celetista para o estatutário, buscando afastar os efeitos da LCM 11/2019, sob o fundamento de que era celetista quando da aposentadoria em 1º/12/2016.



    Ocorre que, conforme entendimento do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. A LCM 11/2019 se aplica ao vínculo da autora a partir da sua entrada e, vigor, ocorrendo, nesse momento, a imposição da vacância no cargo com a aposentadoria.



    Em outras palavras, a autora não adquiriu o direito de permanecer no cargo após a aposentadoria apenas porque ela se deu antes da conversão do regime de celetista para o estatutário pela LCM 11/2019, porque não há direito adquirido a regime jurídico.



    Do mesmo modo, leva a conclusão diversa o fato de que a aposentadoria tenha ocorrido antes da EC 103/19, porque a LCM 11/2019 já previa a aposentadoria como forma de vacância do cargo.



    Diante de todo o exposto, deve ser mantida a r. decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário”. (e-doc. 2, p. 27-29).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, tenho que o TJSP, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário nos autos do Processo nº 1001842-71.2023.8.26.0493 com fundamento no Tema nº 1.150 da RG, comete equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Como visto, a reclamante, autora da ação em referência nesta reclamatória, foi contratada pelo Município de Taciba pela CLT em 1988 e se aposentou por tempo de contribuição pelo RGPS em 2016, portanto antes da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da entrada em vigor da Lei complementar municipal nº 11/2019 - por meio da qual se teria transmutado o regime dos servidores do Município de Taciba de celetista para estatutário.



    Conforme apontado pelo próprio Relator do paradigma invocado pelo autoridade reclamada, o Tema nº 1.150 da RG refere-se à possibilidade de reintegração de servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência, o que não se verifica no caso dos autos, que envolve servidor regido, à época da aposentadoria, pelo vínculo celetista. Frisa-se, ainda, inexistir, na ocasião da aposentadoria, legislação municipal que previa a aposentadoria como hipótese de vacância.



    Com efeito, a análise da legalidade da exoneração da autora, perpetrada em 31/12/2023, e da viabilidade da permanência no emprego, deve ser analisada sob o enfoque do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal c/c com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 103/19, matéria esta que está submetida nos autos do RE nº 655.283, vinculada ao Tema nº 606 da sistemática da repercussão geral.



    Na mesma linha de consideração: RCL 73.123, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/10/2024; RCL 70.181, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/08/2024; RCL 70177, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2024; RCL 70.046, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 06/08/2024; RCL 68.107, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 06/08/2024; RCL 69.513, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 02/08/2024; RCL 67.656, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 17/07/2024; RCL 68.104, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/07/2024.



     Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão anterior e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgar procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, devendo a autoridade reclamada proceder à nova análise dos autos, à luz do precedente do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamação. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente